Tribunal: STF
Processo: Rcl 74362
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Reclamação em que se articula ofensa à tese firmada, com repercussão geral, no âmbito do RE 1055941 (Tema 990), ao haver, a autoridade reclamada, declarado a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pela Polícia Federal em Pernambuco ao COAF. 



     



    Alega-se, em suma, que:



     “Nos eventos subjacentes a esta reclamação, a Polícia Federal em Pernambuco, após receber informações sobre a prática de crimes de apropriação ilícita de verbas públicas, instaurou o procedimento formal de Notícia-Crime em Verificação, registrado sob o n. 2019.0013697-SR/PF/PE. Como diligências iniciais voltadas a verificar a procedência das alegações, foram analisadas informações disponíveis em fontes abertas, além de confeccionados relatórios de Informação de Polícia Judiciária. Após identificar indícios de ilegalidades, a Polícia Federal requisitou, em procedimento formal, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) à UIF/COAF.



    A conduta espelha a base legal dos casos paradigmáticos do STF (Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, Tema 990, e Reclamações n. 61.944 e 70.191), confirmando a regularidade e a validade da requisição desses dados. Observe-se que antes mesmo de essas informações aportarem aos autos, a autoridade policial deliberou pela conversão do procedimento preliminar em inquérito policial, consignando a existência de elementos indiciários suficientes para justificar a medida.



    À luz dessas considerações, espera-se que o Supremo Tribunal Federal, seguindo o precedente da Reclamação n. 70.191-AgR/ PR, confirme a legalidade da solicitação de RIF feita pela Polícia Federal em Pernambuco, no contexto da Notícia-Crime em Verificação n. 2019.0013697-SR/PF/PE.



    Requer, por isso, “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a licitude do RIF solicitado no âmbito da Notícia-Crime em Verificação n. 2019.0013697-SR/PF/PE”.



    A Presidência desta Suprema Corte rechaçou a prevenção do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES para relatoria do feito (eDOC 21), aventada pelo reclamante em sua petição inicial.



    É o relatório. Decido. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    A matéria, inclusive, também veio disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
§ 5º É inadmissível a reclamação: 



    I. proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II. proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Lado outro, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (grifei):



    […] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, [...] Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art.988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11) […] (Rcl 33604 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019, grifei) 



    Todavia, a Primeira Turma desta Suprema Corte, tanto no bojo da RCL 61944 AgR, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN (DJe 28.05.2024), quanto na RCL 70191, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES (DJe 19.11.2024), em casos similares ao versado nos presentes autos, até porquanto já manejado o devido recurso extraordinário, adotou a compreensão de que “a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância”. Firme nessa compreensão, conheço do presente reclamo.



    3. De fato, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 1055941 e decidir o Tema 990 de Repercussão Geral, sob a relatoria do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, fixou as seguintes teses:



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    À oportunidade, pontuou o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES ser “constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária”, devendo “ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário”. Relevantes, ainda, para o deslinde da controvérsia posta nos presentes autos, o seguinte excerto do voto exarado por Sua Excelência:



    Desde já, manifesto-me no sentido da total relevância constitucional sobre o debate mais amplo, conforme Sua Excelência o eminente Ministro Presidente expôs, sobre a possibilidade, a amplitude e limites do compartilhamento de dados e informações obtidos pelos órgãos de controle e fiscalização e o Ministério Público. No caso, não só pela Receita Federal, mas também pela UIF - Unidade de Inteligência Financeira, antigo Coaf. Até porque, não raras vezes - diria muitas vezes -, a atuação da Receita já começa com informações dadas pelo antigo Coaf/UIF. A partir daí, há um procedimento. E mesmo que não tivesse ocorrido o compartilhamento da UIF com o Ministério Público, quando se compartilha, se compartilha não só o que a Receita obteve, mas também o que a Unidade de Inteligência Financeira houvera obtido. 



    A discussão é ampla, para solucionarmos a questão e garantirmos segurança jurídica e eventualmente evitarmos possíveis nulidades, é importante, a meu ver, que se examinem as duas hipóteses, como foi examinado no voto do eminente Ministro Relator e agora nas teses apresentadas. 



    Meu voto também analisará a possibilidade ou não do compartilhamento nas duas hipóteses, até porque as duas são regidas pelo art. 5º, incisos X e XII, e também há a incidência, em ambas, da Lei Complementar 105/01. Apesar de a UIF ter uma regulamentação específica, há a incidência da regra geral da LC 105/2001. A exclusão de uma análise ampla poderia gerar mais dúvidas ainda do que a certeza jurídica, a segurança jurídica pretendida com esse julgamento. No meu entendimento, a proposta da análise como foi feita deve prosseguir.



    Essa importantíssima questão é uma das mais relevantes em relação à persecução penal, ao combate à criminalidade organizada e à corrupção, principalmente em virtude de crimes reflexos, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. São órgãos que foram se integrando, constituindo um sistema de inteligência e fiscalização. Então, é importante que esta CORTE defina o molde de atuação para evitar insegurança jurídica e o prejuízo ao combate à criminalidade organizada.



    Em três pontos, quero analisar essa questão, salientando, desde o início, que a regra constitucional é a proteção constitucional à inviolabilidade de dados, contida no inciso XII do art. 5º da CF, que incluem também os dados financeiros, o sigilo bancário e fiscal, e a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, que tem previsão específica no inciso X do art. 5º da CF.



    Mas, ao mesmo tempo em que historicamente essas inviolabilidades são protegidas, também, não há dúvida de que, seja no ordenamento jurídico nacional, na interpretação do Direito constitucional brasileiro, seja no direito comparado, os direitos fundamentais não podem servir como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não é essa a finalidade das garantias individuais, das liberdades públicas, possibilitar uma redoma protetiva para que as organizações criminosas e os criminosos possam atuar.



    A regra constitucional é a inviolabilidade, mas, exatamente em virtude de não se permitir um desvio de finalidade em seu exercício, não se permitir a utilização desses direitos fundamentais, dessas inviolabilidades como proteção para atividades ilícitas, não há também mais dúvidas de que existe a possibilidade de relativização dessas inviolabilidades, desde que haja situações excepcionais, razoáveis e proporcionais. 



    [...] 



    VI. Unidades de Inteligência Financeira.



    No Brasil, o antigamente denominado Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado em 1998 na esteira da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998), coordena a participação brasileira em diversas organizações multigovernamentais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). 



    O referido Conselho participa, ativamente, das atividades e reuniões dos principais organismos multilaterais relacionados ao tema, como também se relaciona com as Unidades de Inteligência Financeira de outros países, quer seja na troca de informações, quer seja prestando assistência àquelas unidades que solicitaram apoio.



    Além disso, o ex-COAF busca internalizar as discussões e orientações de como implantar as recomendações dos organismos internacionais, com o objetivo de se adequar às melhores práticas adotadas para combater de forma mais efetiva os crimes financeiros, resguardando-se a soberania do país.



    Em mais de 20 anos de existência, segundo dados oficiais, o COAF armazenou mais de 19 (dezenove) milhões de comunicações de operações comerciais e financeiras suspeitas, feitas por bancos, corretoras e transportadoras de valores, factorings, lojas de artigos de luxo, de carros, imobiliárias, entre outros:



    De janeiro a setembro de 2019, o Coaf produziu 5.273 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 255.638 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 244.551 comunicações de operações financeiras.



    Atualmente, a base de dados reúne mais de 19 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,7 milhões de comunicações foram recebidas somente em 2019, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.



    No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas de janeiro a setembro 130 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Dessas, 12 culminaram em Processo Administrativo Sancionador (PAS). Neste ano, até setembro, foram julgados 59 PAS de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 3,5 milhões em multas.



    Os relatórios são disponibilizados para as autoridades competentes para a instauração de procedimentos, a exemplo do Ministério Público e da Receita Federal, além de serem encaminhados, se o caso, a autoridades internacionais, responsáveis por investigar se há crime nas operações suspeitas. O que determina se a operação financeira realizada será fichada em relatório é a combinação de fatores que compõem a classificação de risco e prioridade, que é realizada por um software de inteligência artificial.



    As competências do COAF estão definidas no art. 14 e no art. 15, ambos da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/98): (a) receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas; (b) comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas situações em que o Conselho concluir pela existência de fundados indícios de crimes de "lavagem", ocultação de bens, direitos e valores ou de qualquer outro ilícito; (c) coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores; (d) disciplinar e aplicar penas administrativas.



    Sendo uma Unidade de Informação Financeira (Financial Information Unit - FIU), ou seja, agência nacional e central, é responsável por receber, requerer, analisar e distribuir às autoridades competentes as denúncias sobre as informações financeiras com respeito a procedimentos presumidamente criminosos, conforme legislação ou normas nacionais para impedir a lavagem. Essas unidades podem ser de natureza judicial, policial, mista (judicial/policial) ou administrativa. O Brasil optou pelo modelo administrativo.



    No Brasil, vale lembrar, os relatórios já foram responsáveis por identificar inúmeros crimes, a exemplo dos desvios na obra do TRT em São Paulo, que levaram à condenação do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, a primeira grande operação contra lavagem de doleiros realizada nos anos 2000 (caso "Banestado"), a identificação de indícios de lavagem de dinheiro por parlamentares no ano de 2006 (caso "Mensalão") e, mais recentemente, os seus dados foram estratégicos para o avanço das investigações no âmbito da "Operação Lava-Jato". Além disso, atuou em diversas outras operações ("Operação Calicute", "Operação Cadeia Velha", "Operação Cui Bono?", "Operação Sépsis", "Operação Furna da Onça", "SwissLeaks", "Operação Zelotes", "Operação Lama Asfáltica" e "Operação Acrônimo").



    A MP n. 893, de 19 de agosto de 2019, transformou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei n. 9.613/1998, na Unidade de Inteligência Financeira e a vinculou administrativamente ao Banco Central do Brasil. Todas as competências do COAF foram transferidas para a UIF.



    A Unidade de Inteligência é um grande banco de dados que recebe informações dos bancos, das seguradoras, dos cartórios de registro de imóveis, de joalherias. A Unidade de Inteligência Fiscal recebe diversas informações. Recebe e produz relatórios, cruza dados, mas não abre uma investigação contra a pessoa A, contra a pessoa B, contra a pessoa C; ela não vai devassar a vida de A, B, ou C.



    Na verdade, a legislação estabelece hipóteses em que obrigatoriamente a Unidade de Inteligência Financeira deve ser comunicada. São hipóteses que saem das operações normais do sistema financeiro, do sistema bancário. Alguém, por exemplo, pagou uma joia com R$ 200.000,00 em dinheiro. Ou alguém todo dia deposita um mesmo valor em espécie. Essas informações atípicas são passadas e a Unidade de Inteligência, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai cruzando informações, fazendo relatórios. É muito semelhante à inteligência da Abin, à inteligência do Exército, à inteligência da Polícia: recebe e cruza informações para produzir relatórios, informações. Exatamente para tentar - em português mais claro - entender como a coisa está funcionando. E não só para estabelecer na via administrativa e legislativa novos mecanismos de prevenção, mas para punir, a partir dessa troca de informações, quem está eventualmente praticando atividades ilícitas.



    A partir da Recomendação 29 do Gafi (Grupo de Ação Financeira), se estabelece não só no Brasil, mas no mundo todo que adota o sistema, a possibilidade de as Unidades de Inteligência Financeira agirem não só espontaneamente, mas também em face de eventual pedido de órgão fiscalizador. Há essa dupla atuação.



    Exatamente por isso que, quando a Unidade de Inteligência Financeira cruza informações, produz relatórios e verifica alguma irregularidade, ela precisa compartilhar essa informações, pois não pode quebrar o sigilo bancário e fiscal por conta própria. Ela manda para Receita e para o Ministério Público. Ela recebe a informação, trabalha a informação, cruza informações, produz relatórios e manda para os outros órgãos que, cada um com a sua competência, vai dar a destinação adequada.



    Eu diria que o Brasil vem aprendendo, primeiro, no combate à corrupção, a importância da inteligência e não da força bruta, enquanto os outros países aprenderam primeiro no combate à criminalidade organizada violenta e passaram a aplicar isso para a corrupção.



    Tanto de ofício quanto a pedido, a UIF só pode atuar nos seus limites legais. Se um órgão pedir uma informação, ela só pode devolver a resposta nos exatos limites que poderia realizar se fosse espontaneamente. Não pode extrapolar e nem tem poderes para isso. Não estou dizendo que ocorre, apenas para fixar que a própria atuação da UIF não se altera se a atuação é a pedido ou espontaneamente na coleta de dados. Até porque é um banco de dados preexistente. Não se pode dizer: “UIF, investigue alguém a partir de tais dados” Não. Mas: “UIF, o que você tem em relação a isso?” 



    O relatório de inteligência do Coaf/UIF, nos termos do Código de Processo Penal, equivale a peças de informação, as quais, assim como o inquérito policial, podem ensejar uma denúncia. Se o Ministério Público entender que há necessidade de complementação, ou instaura um PIC - Procedimento de Investigação Criminal ou requisita inquérito policial. A partir disso, estará formalizado. Agora, mesmo que queira arquivar, deve promovê-lo nos termos do Código de Processo Penal, porque qualquer peça de informação que chegar ao Ministério Público deve ter o mesmo tratamento dos relatórios de inteligência. Ou seja, autua, entende não ser crime, distribui para o juiz competente e pede a homologação do arquivamento. Do contrário, estará sendo ferido o controle jurisdicional do sistema acusatório previsto no Código de Processo Penal, pois haverá prejuízo desse controle. O próprio juiz pode entender que as informações do COAF, da UIF têm indícios de crimes. Óbvio que o juiz não poderá dar início à ação penal, mas, se for estadual, remete, pelo art. 28, ao Procurador-Geral de Justiça; se for federal, remete à Câmara. É o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, que vai decidir se aquilo tem ou não sustância para uma denúncia, só que é o Ministério Público-Instituição, não é uma pessoa ou outra. Por isso a necessidade de formalizar o procedimento. 



    No caso dos relatórios de inteligência financeira para fins penais, o RIF (COAF) analisa as circunstâncias de determinadas transações financeiras a partir do cruzamento de dados incompatíveis com as regras normais e regulares das operações bancárias. A diferença com o afastamento do sigilo bancário por decisão judicial é patente, pois, nesse, o centro das investigações é o titular específico das contas-correntes e, a partir dele, todos os dados, extratos e operações realizadas são trazidos ao procedimento. 



    Diversamente, no Relatório de Inteligência Financeira, o centro das investigações é uma ou são algumas operações anômalas, que, por regras previamente estabelecidas, fogem da normalidade e, por conseguinte, são rastreadas para a verificação de eventual ilicitude. Os relatórios de inteligência financeira são específicos e diretamente acionados a partir da realização de uma operação financeira suspeita, ou seja, são, do ponto de vista operacional, impessoais, pois sua origem não se direciona contra determinada pessoa, mas apura objetivamente específica transação financeira. 



    A partir do RIF, se houver necessidade de complementação das informações bancárias e fiscais por meio de uma análise genérica de “toda a movimentação financeira” de determinada pessoa, que transborde dos limites legais estabelecidos para a atuação do COAF/RIF, necessariamente haverá a obrigatoriedade de decisão judicial.



    Exatamente por isso não é possível reduzir os relatórios de inteligência financeira ao repasse de dados genéricos. 



    Saliente-se que é permitida que a iniciativa de solicitação para o compartilhamento de dados bancários e fiscais parta do próprio Ministério Público, ao fazer a solicitação para a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) ou para a própria Receita Federal; bem como é possível, quando recebido o material informado, o órgão acusatório solicitar uma série de complementações diretamente ao COAF ou à Receita Federal, devendo ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário.



    A Unidade de Inteligência Financeira produz informações, não tem por finalidade produzir provas. Mas não só peças de informação de qualquer órgão, qualquer pessoa, como também de uma unidade de inteligência, eventualmente, podem ser utilizadas dentro do contraditório, pois, dependendo da informação, dependendo do que trouxer, eventualmente, pode ser utilizado como prova. 



    Uma análise muito boa em relação ao combate à corrupção e, especificamente, ao valor probatório dos relatórios de inteligência do então Coaf, hoje Unidade de Inteligência Financeira, foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Professor Gianpaolo Smanio:



    "A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado, a clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência revelar um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, com juízo de valor também”. (FÁBIO RAMAZZINI BECHARA e GIANPAOLO POGGIO SMANIO. Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira. In: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55-91)



    Parece-me que, até pela ideia de a tese ser mais minimalista, com base no compartilhamento, que é o que une a Receita com a UIF, não seria o caso de fixarmos, desde já, taxativamente o valor probante dos relatórios de inteligência. Não me parece possível afirmar taxativamente que os relatórios de inteligência seriam somente meio de obtenção de prova, porque, nas informações e dados, pode haver prova documental que foi enviada à UIF e que, deverá ser livremente valorada pelo magistrado, de acordo com sua convicção. Faço, portanto, essa ressalva.



    Assim, Presidente, em relação à UIF, também entendo que é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária.



    VII. Conclusão.



    A compatibilidade das inviolabilidades de dados e do sigilo financeiro (regra) com a efetiva, concreta e racional atuação de um sistema de inteligência financeira é constitucional e permite o compartilhamento de informações com os órgãos de persecução penal, nas hipóteses excepcionais, razoáveis e proporcionais devidamente estabelecidas em lei; sendo essencial para garantir o combate ao terrorismo, à criminalidade organizada e à corrupção 



    O país precisa rapidamente ampliar seus bancos de dados, ampliando a capacidade de análise dessas informações, com programas novos, computadores e algoritmos melhores, pois somente um sistema de inteligência realmente efetivo conseguirá prevenir diversas práticas ilícitas.



     [...] 



    Como tese, proponho:



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.



    Guarda imperiosa memória, ainda, o voto proferido pelo eminente Ministro CELSO DE MELLO, na mesma assentada, pois asseverado que: 



    “O significado e a importância da “notitia criminis” – cabe relembrar – vêm ressaltados no magistério de eminentes doutrinadores, que nela vislumbram um expressivo meio justificador da instauração da investigação penal, pois, transmitido às autoridades públicas o conhecimento de suposta prática delituosa perseguível mediante ação penal pública incondicionada, a elas incumbe, por dever de ofício, promover a concernente apuração da materialidade e da autoria dos fatos e eventos alegadamente transgressores do ordenamento penal (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. I/107-114, itens ns. 70-74, e vol. II/124, item n. 312, 3ª atualização, 2009, Millennium; EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 53/57, 3ª ed., 2010, Saraiva; EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, “Curso de Processo Penal”, p. 39/42, item n. 4.1, 9ª ed., 2008, Lumen Juris; DENILSON FEITOZA, “Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis”, p. 178, item n. 5.7, 6ª ed., 2009, Impetus; RENATO BRAS